Tribunal: STF
Processo: RMS 21770
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
EMENTA:    ADMINISTRATIVO.    APARTAMENTOS    FUNCIONAIS:

AQUISIÇÃO.  IMÓVEL ADMINISTRADO  PELAS FORÇAS  ARMADAS E DESTINADOS A

OCUPAÇÃO  POR MILITARES. Lei  n. 8.025, de  1990, artigo 1., par. 2.,

I. Decreto n. 99.266, de 1990, art. 1., par. 1., "c".

            I.  - Os imóveis  residenciais administrados pelas Forças

Armadas,  destinados a ocupação por militares, não serão vendidos aos

seus  ocupantes. Lei 8.025/90,  art. 1., par. 2., I; Decreto

99.266/90, art. 1., par. 1.,  "c".  O fato  de  o  militar,  ocupante

do imóvel residencial, ter sido transferido para a reserva, não muda

a questão, vale dizer, não gera para o ocupante o direito a aquisição

do imóvel.

            II. - Recurso não provido.